Tribunal: TJSP
Processo: 1034600-48.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - Ausência de qualquer documento apto a comprovar a existência da suposta relação que ensejou a negativação - Requerida não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia (artigo 373, II, do CPC), mormente diante da verossimilhança da narrativa

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - Ausência de qualquer documento apto a comprovar a existência da suposta relação que ensejou a negativação - Requerida não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia (artigo 373, II, do CPC), mormente diante da verossimilhança da narrativa inicial - Sentença mantida na parcela em que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes.
RECURSO DO AUTOR - Discussão sobre a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ à hipótese em discussão - Alegação de que as outras duas negativações consideradas pelo d. Juízo para afastar a pretensão à reparação estão sendo discutidas judicialmente - Constatação de que há, em outras ações, discussão sobre a regularidades das inscrições em questão, uma delas já tendo sido julgada procedente em primeira instância - Viabilidade da pretensão no presente caso - Jurisprudência - Danos morais "in re ipsa" - Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00 - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE; APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO.